Tribunal: CARF
Processo: 12448.728387/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728387/2016-68
ACÓRDÃO
2201-012.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
DEIVID DE SOUZA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração são cabíveis em face de obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma, hipótese presente no caso
concreto.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Não comprovada a intenção deliberada do contribuinte de impedir ou
dificultar o conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do
fato gerador, nem a prática de atos dolosos, fraudulentos ou simulados
tendentes a excluir ou modificar as características essenciais da obrigação
tributária com o propósito de reduzir o montante do tributo devido, é
incabível a aplicação da multa de ofício qualificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no acórdão no 2201-012.307,
de 07/10/2025, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso voluntário para: i)
excluir do lançamento os rendimentos referentes aos contratos celebrados com Coritiba,
Flamengo e Nike; ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728387/2016-68
2
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 15/10/2025, por este
conselheiro, em acórdão de minha relatoria. Em sua conclusão, o despacho de admissibilidade dos
embargos assim dispõe:
O julgamento do recurso voluntário por essa Turma e de relatoria deste
conselheiro, ocorreu no dia 7 de outubro de 2025, tendo sido prolatado o
Acórdão no 2201-012.307 , cuja decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os
rendimentos referentes aos contratos celebrados com Coritiba, Flamengo e
Nike, vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que lhe deu
provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%
em razão da retroatividade benigna.
Da leitura da decisão, verifica-se que os argumentos do recorrente acerca da
qualificação da multa de ofício não foram apreciados. Deste modo, com
fundamento no art. 116, § 1o, I, do RICARF, formalizo os presentes embargos de
declaração para sanear esta omissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728387/2016-68
3
O despacho de admissão (fls. 1443-1445) foi motivado pelo reconhecimento de que
o acórdão de recurso voluntário foi omisso acerca da qualificação da multa de ofício. Acerca desta
rubrica, o recorrente assim se manifesta (fl. 1398):
No que tange à aplicação da multa qualificada, o V. Acórdão recorrido também
julga improcedente a pretensão subsidiária do recorrente, sob o fundamento de
que teria ficado caracterizada a “intenção do contribuinte de mascarar a natureza
de seus rendimentos, por meio de utilização de interposta pessoa jurídica, tendo
tal prática de evasão fiscal beneficiado todos os contratantes (contribuinte,
empresas e clubes)”.
Essa assertiva do Voto Condutor do V. Acórdão se contradiz com outras
afirmações do próprio Voto.
À fl. 1.295, o V. Acórdão assevera que “a responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente” e transcreve o
artigo 136 do Código Tributário Nacional. Prossegue, afirmando que “em se
tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender
às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato
aconteceu apenas por descuido ou desconhecimento”.
A Ementa do julgado, por sua vez, aponta que o recorrente teria sido autuado por
responsabilidade objetiva, in verbis:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA A responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável,
decorrendo de disposição expressa de lei.”
Ora, estivesse o julgador de Primeira Instância certo e convencido de que o
recorrente agira dolosamente, não seria necessário fundamentar sua decisão no
artigo 136 do CTN, para manter a autuação.
Ademais e a despeito da regra do artigo 136, a constatação que o julgador de
Primeira Instância faz de que alguns atletas buscam na Justiça Trabalhista o
reconhecimento de que os valores recebidos a título de cessão de direitos de
imagem integram seus salários – o que, evidentemente não é o caso do
recorrente – denota que, em última análise, trata-se de uma situação engendrada
pelo clube, não pelo atleta.
Por tais razões, não se sustenta a aplicação da multa qualificada contra o atleta.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1101-1154) fundamenta a qualificação da multa
de ofício nos seguintes termos:
Em obediência ao que prevê o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007, a multa de ofício aplicada corresponde ao
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento).
A qualificação da multa de ofício nas Infrações de Direito de Imagem (contrato de
natureza personalíssima) deu-se a partir da caracterização da intenção do
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.615 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728387/2016-68
4
contribuinte de mascarar a natureza de seus rendimentos, por meio da utilização
de interposta pessoa jurídica, com o único objetivo de intermediar o recebimento
da remuneração pelo uso de sua imagem no exercício da função de jogador
profissional de futebol, sendo que tal prática de evasão fiscal beneficiou os
contratantes (Contribuinte, empresas e Clubes), com a redução do ônus
tributário.
Tendo em vista que a maior parte do lançamento referente à cessão de direitos de
imagem foi desconstituída pela decisão embargada (restando apenas o contrato celebrado com a
empresa Vulcabrás), e não havendo fundamentos para se afirmar a existência de dolo, fraude ou
simulação, não verifico razão para manter a qualificação da multa.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos com
efeitos infringentes para alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: i) excluir do lançamento os rendimentos referentes aos contratos celebrados com
Coritiba, Flamengo e Nike; ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1450
DF CARF MF
Original